Tribunal: TJSP
Processo: 2141425-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Negativa de autoria – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Crime grave – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Negativa de autoria – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Crime grave – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000586785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2141425-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
THAYNNÁ LISBOA FAZ DOS SANTOS, Impetrantes JAIR PEREIRA DA SILVA e
ALIRIO LOPES DA SILVA, é impetrado JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL
– FORO PLANTÃO 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal No 2141425-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No
HABEAS CORPUS No 2141425-83.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JAIR PEREIRA DA SILVA
PACIENTE:
THAYNNÁ LISBOA VAZ DOS SANTOS
COMARCA DE SÃO PAULO PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1513031-13.2020.8.26.0228)
VOTO No 34.295
Habeas Corpus Roubo Negativa de autoria Pedido de liberdade
provisória Descabimento Crime grave Presentes os requisitos
do artigo 312, do Código de Processo Penal A gravidade concreta
da conduta e a reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão
cautelar Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
Meio
impróprio para análise de questões fáticas Constrangimento ilegal
não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Jair Pereira da Silva impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
THAYNNÁ LISBOA VAZ DOS SANTOS, por entrever constrangimento
ilegal do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da comarca de São
Paulo.
Sustenta, em síntese, que a paciente foi presa em
flagrante, em 18 de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, e teve convertida a prisão em
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal No 2141425-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No
Alega, no entanto, que a paciente é motorista de
aplicativos e se encontrava no exercício de sua atividade profissional,
sendo abordada pelos agentes, os quais, forçadamente, adentraram no
seu veículo.
Afirma que a paciente não foi reconhecida pela
vítima, não se evidenciando qualquer liame com os ilícitos praticados,
mas, ainda assim, foi indiciada na Delegacia de Polícia por responder a
outro processo, em afronta ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Afiança, outrossim, que não estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária,
possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
Requer, por conseguinte, o reconhecimento da
ilegalidade da custódia e a imediata expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 71/74).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 78/81, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal No 2141425-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No
A paciente está sendo processada por crimes de
extrema gravidade (roubo duplamente majorado, pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo e corrupção de menores fls. 142/145, dos
autos de origem) e que estão atormentando e deixando em pânico a
população, bem como abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
De fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção da
prisão da paciente.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a existência
de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar
da liberdade individual da paciente, no intuito de obstar a prática de
novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal No 2141425-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, p. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primária, possuir bons
antecedentes, trabalho lícito e residência fixa ou, ainda, de militar em seu
favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de
conferir à paciente o direito de responder ao processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FÉLIX FISCHER).
Ademais, a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente
fundamentada, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu
convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls.
108/112, dos autos de origem).
Anoto, outrossim, que o crime em apreço está no
rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva e que se trata,
ao que parece, de paciente renitente na prática de crimes contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal No 2141425-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No
patrimônio (fls. 53/54), cumprindo ressaltar que responde por outro feito
com a mesma capitulação roubo majorado e corrupção de menores
(Proc. no 1526808-02.2019.8.26.0227), o que autoriza a manutenção da
custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à conduta criminosa
em tese perpetrada e a persistência criminosa, quaisquer das medidas
cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I e II, ambos do Código
de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11).
Os
outros
pontos
abordados
na
presente
impetração

atinentes à negativa de autoria e ausência de
reconhecimento da vítima não podem ser analisados neste instante, pois
é sabido que o habeas corpus tem cabimento em todos os casos de
violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser
concedido em caso de ofensa a um direito líquido e certo da paciente, cuja
existência independa do exame e valoração de provas, o que, à evidência,
não é a hipótese dos autos.
Ausente,
portanto,
qualquer
constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator